Tribunal: STF
Processo: ARE 1514303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. CONSENTIMENTO DA GENITORA DO RÉU, PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO NA AUTORIZAÇÃO QUE CABERIA À DEFESA. EXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE DELITO PERMANENTE NO LOCAL. ENDEREÇO JÁ CONHECIDO PELA NARCOTRAFICÂNCIA LÁ EFETUADA E ABORDAGEM DE USUÁRIO. INDICATIVOS SUFICIENTES DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INGRESSO NO DOMICÍLIO QUE SE DEU EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 5, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREFACIAL AFASTADA.



    MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE, PARA AQUELA DO ART. 28, DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO APTAS A DEMONSTRAR A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ESTUPEFACIENTE APREENDIDO. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADAS PELA ANÁLISE DOS VETORES PREVISTOS NO ART. 28, § 2º, DA LEI N. 11.343/06. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente